Tribunal: TJSP
Processo: 1500267-22.2020.8.26.0607
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão quanto a fundamentação – Acórdão embargado que inequivocamente enuncia, fundamenta e é expresso na análise do pedido – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento - Embargos rejeitados.